Tribunal: TJSP
Processo: 2045566-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que condicionou a adjudicação do imóvel ao trânsito em julgado do Acórdão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que produz efeitos (art. 1.026 c/c 1.029, § 5o, CPC), do que resulta a aplicabilidade do art. 137 do CPC, com a correlata ineficácia em relação ao exequente a integralização do imóvel rural no

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que condicionou a adjudicação do imóvel ao trânsito em julgado do Acórdão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que produz efeitos (art. 1.026 c/c 1.029, § 5o, CPC), do que resulta a aplicabilidade do art. 137 do CPC, com a correlata ineficácia em relação ao exequente a integralização do imóvel rural no capital da pessoa jurídica, admitindo-se sua excussão para a satisfação do crédito exequendo. Penhora do imóvel mantida por decisão anterior, transitada em julgado, proferida no julgamento do agravo de instrumento no 2076547-23.2018.8.26.0000.

Agravados que pontuam a necessidade de nova avaliação para a adjudicação do imóvel. Art. 873, II, do CPC que admite a realização de nova avaliação na hipótese de majoração ou diminuição do valor do bem pelo decurso do tempo. Exame pericial ocorrido há dois anos. Considerado o lapso temporal entre a avaliação do imóvel e a pretendida adjudicação no cumprimento de sentença, a correção monetária do valor apontado pelo laudo apresenta-se como medida adequada e suficiente à obtenção do valor atual do bem, evitando-se a adjudicação por preço vil. Adjudicação admissível, condicionada ao depósito judicial da diferença entre o valor atualizado do crédito e exequendo e o valor apontado pelo laudo de avaliação corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045566-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é agravante
AYLTON CARDOSO, são agravados ANTONIO ROBERTO MARCHI e MARIA DE
LOURDES LUTTI MARCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045566-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28.819
2
Voto no 28.819
Agravo de Instrumento no 2045566-40.2020.8.26.0000
Comarca: Santo Anastácio Vara Única
Ação: Cumprimento de Sentença
Agravante: Aylton Cardoso
Agravado: Antonio Roberto Marchi e outro
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que condicionou a adjudicação
do imóvel ao trânsito em julgado do Acórdão que
deferiu
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica. Decisão que produz efeitos (art. 1.026 c/c
1.029, § 5o, CPC), do que resulta a aplicabilidade do
art. 137 do CPC, com a correlata ineficácia em
relação ao exequente a integralização do imóvel
rural no capital da pessoa jurídica, admitindo-se
sua excussão para a satisfação do crédito
exequendo.
Penhora
do imóvel mantida por
decisão anterior, transitada em julgado, proferida
no julgamento do agravo de instrumento no
2076547-23.2018.8.26.0000.
Agravados que pontuam a necessidade de nova
avaliação para a adjudicação do imóvel. Art. 873, II,
do CPC que admite a realização de nova avaliação
na hipótese de majoração ou diminuição do valor
do bem pelo decurso do tempo. Exame pericial
ocorrido há dois anos. Considerado o lapso
temporal entre a avaliação do imóvel e a pretendida
adjudicação no cumprimento de sentença, a
correção monetária do valor apontado pelo laudo
apresenta-se como medida adequada e suficiente à
obtenção do valor atual do bem, evitando-se a
adjudicação por preço vil. Adjudicação admissível,
condicionada ao depósito judicial da diferença
entre o valor atualizado do crédito e exequendo e o
valor apontado pelo laudo de avaliação corrigido
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Agravo
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045566-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28.819
3
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
determinou que se aguarde o trânsito em julgado da decisão de
segundo grau que deferiu a desconsideração inversa da
personalidade jurídica.
Pontua que o recurso especial não está dotado
de eficácia suspensiva, de modo que a execução deve ter andamento
com a adjudicação do bem.
Assevera que já houve a avaliação das glebas
rurais com o depósito judicial pelo exequente da diferença entre o
valor do crédito exequendo e o valor de avaliação. Requer o
provimento do recurso.
Indeferido o efeito ativo ao recurso (fls.
463/464).
Recurso preparado e respondido (fls. 467/480).
Os agravados afirmam a inexistência de penhora do imóvel e a
necessidade de nova avaliação. Destacam que ainda não houve o
trânsito em julgado dos agravos de instrumento no
2076547-23.2018.8.26.0000 e 2185484-93.2019.8.26.0000.
Pedido de prioridade de julgamento em razão
do agravante ser maior de 80 anos (fls. 492).
É o relatório.
O agravante se insurge contra a r. decisão que
condicionou a adjudicação do imóvel ao trânsito em julgado da
desconsideração de personalidade jurídica deferida no julgamento do
agravo de instrumento no 2185484-93.2019.8.26.0000.
o julgamento do agravo de instrumento no
2185484-93.2019.8.26.0000, restou deferida a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa em cujo capital social fora
integralizada as glebas rurais penhoradas, verbis:
“Agravo de instrumento. Desconsideração inversa da
personalidade jurídica. Medida excepcional somente aplicável às
hipóteses de confusão patrimonial ou abuso de direito. Evidências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045566-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28.819
4
de que a sociedade empresarial criada pelos executados e para a
qual foi transferida a propriedade imóvel constrita foi utilizada
fraudulentamente para inviabilizar a excussão do crédito exequendo.
Decisão reformada. Recurso provido”.
Seguiu-se a oposição de embargos de
declaração, os quais restaram rejeitados pelo V. Acórdão
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 04.03.2019.
Nessa medida, é verossímil a ausência de
recurso subsequente dotado de efeito suspensivo, notadamente
porque a oposição de novos aclaratórios não estará dotada de efeito
suspensivo, consoante disciplina o art. 1.026 do CPC, verbis:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem
efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de
recurso”.
De igual modo, os recursos aos tribunais
superiores, salvo decisão na forma do art. 1.029, § 5o, CPC, não
suspendem a eficácia da decisão recorrida.
Da eficácia do V. Acórdão proferido no
julgamento do agravo de instrumento no 2185484-93.2019.8.26.0000
resulta a aplicabilidade do art. 137 do CPC, verbis:
“Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a
alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução,
será ineficaz em relação ao requerente”.
Por conseguinte, tem-se por ineficaz em
relação ao exequente a integralização do imóvel rural no capital da
pessoa jurídica, admitindo-se sua excussão para a satisfação do
crédito exequendo.
Quanto a tese de ausência de penhora
suscitada pelos agravados, observa-se que houve a manutenção
desta por decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento
no 2076547-23.2018.8.26.0000, já transitada em julgado, na qual
somente restou rejeitado o pedido de imediata adjudicação do imóvel,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045566-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28.819
5
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que revogou a penhora de gleba
rural sob o fundamento de preclusão consumativa da
impugnação de sua transferência à pessoa jurídica.
Transferência do bem que se deu por meio de sua
integralização no capital social da pessoa jurídica da
qual os executados são sócios. Desconsideração da
personalidade jurídica pretendida pelo exequente que
é capaz de alcançar aludido bem. Indícios de
ocorrência de confusão patrimonial. Hipótese que
autoriza a manutenção do bloqueio da gleba rural até
que
seja
julgado
o
cabimento
da
pleiteada
desconsideração da personalidade jurídica, a bem de
garantir
o
resultado
útil
da
execução.
Agravo
parcialmente provido”.
Noutro aspecto, os agravados impugnam a
adjudicação pelo valor de avaliação em razão de estar este defasado
pelo decurso do tempo (aproximadamente dois anos).
O art. 873, II, do CPC admite a realização de
nova avaliação na hipótese de majoração ou diminuição do valor do
bem pelo decurso do tempo, verbis:
“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve
majoração ou diminuição no valor do bem”.
Nas hipóteses em que há significativo lapso
temporal entre a avaliação do bem e a sua excussão, o C. STJ vem
reconhecendo a necessidade de atualização de sua avaliação.
A esse respeito, confira-se os V. Arestos a
saber:
"É dever do juiz determinar de ofício a atualização do
laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da
alienação judicial decorrer tempo significativo (REsp 156512/SP,
Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA) 3. In casu,
restou assentado no acórdão recorrido que a avaliação dos bens se
deu 7 (sete) anos antes da arrematação, sendo razoável supor que
possa ter havido variação significativa no preço dos imóveis" (AgRg
no REsp 1196471/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045566-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28.819
6
“Exegese do art. 683, II, do CPC. Ausentes indícios de
que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou
depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja
substituída por mera atualização monetária do valor da primeira
avaliação” (AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma).)
“A arrematação em 60% do valor do imóvel não
configura preço vil, desde que o valor esteja atualizado. Se o imóvel
valorizou-se, desde o momento em que foi avaliado, os sessenta por
cento do valor histórico podem representar "preço vil".
- Para tornar a execução menos onerosa ao devedor
(CPC; Art. 620), o Juiz pode, de ofício, determinar nova avaliação do
bem. Nada no Art. 683 do CPC veda tal possibilidade” (REsp
299.120/MS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
Terceira Turma).
“É aplicável a correção monetária sobre o valor de
avaliação do bem adjudicado em sede de execução fiscal, em razão
da atualização do montante do crédito fiscal, de sorte a evitar o
enriquecimento sem causa da exequente” (REsp 474.620/SP, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma).
Na hipótese dos autos, os agravados apontam
o transcurso de dois anos desde a avaliação do imóvel.
Por conseguinte, considerado o lapso temporal
entre a avaliação do imóvel e a efetivação da adjudicação no
cumprimento de sentença, a correção monetária do valor apontado
pelo laudo apresenta-se como medida adequada e suficiente à
obtenção do valor atual do bem, evitando-se a adjudicação por preço
vil.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao recurso para admitir a adjudicação do imóvel pelo
exequente condicionada ao depósito judicial correspondente entre a
diferença entre o valor atualizado de seu crédito e o valor de
avaliação do imóvel corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça.
RÔMOLO RUSSO
Relator